Tribunal: TJDFT
Processo: 0027541-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA RÉ. CASO FORTUITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS. TERMO A QUO. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO.
1. A escassez de mão de obra constitui circunstância inerente ao risco da atividade exercida pela construtora, não caracterizando caso fortuito ou força maior.
2. A entrega do imóvel após o prazo previsto em contrato configura a inadimplência da promitente-vendedora, o que justifica a resolução do contrato por culpa desta, com a devolução de todos os valores pagos pelos autores, sem qualquer retenção.
3. Rescindido o contrato por culpa da promitente-vendedora, os juros moratórios incidem a partir da citação (CC 405), não se aplicando o Tema 1.002 do C. STJ, incidente nos casos em que a culpa pela rescisão for do promitente-comprador.
4. A correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo. No caso dos valores a serem devolvidos a promitente-comprador, os valores serão corrigidos partir da data do pagamento das parcelas, e, quanto à cláusula penal, a partir do dia seguinte ao termo final do prazo de tolerância.
5. Negou-se provimento ao apelo.